Tribunal: TJDFT
Processo: 0017399-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0017399-14.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ANDRE DA SILVA ALMEIDA, FLAVIA LUCIA XAVIER ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 18938689) interposta por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face da sentença (ID 20335626) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de rescisão contratual, com pedido de retenção do sinal pago ou das arras, aplicação de multa e pagamento de IPUT e TLP., n° 0017399-14.2016.8.07.0001, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: Realizo o julgamento conjunto das ações no 0017399-14.2016.8.07.0001e 0032069-91.2015.8.07.0001, em razão do reconhecimento da conexão entre os mencionados feitos. (...) Relatório dos Autos no 0017399-14.2016.8.07.0001 JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") propôs “Ação de Conhecimento c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face de ANDRE DA SILVA ALMEIDAe FLAVIA LUCIA XAVIER ALMEIDA, partes qualificadas nos autos. (...) Relatório dos Autos no 0032069-91.2015.8.07.0001 ANDRE DA SILVA ALMEIDAe FLAVIA LUCIA XAVIER ALMEIDA propuseram “Ação de Indenização por Danos Materiais” em face deJFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., partes qualificadas nos autos. (...) DISPOSITIVO Diante dos pedidos de rescisão dos contratos, em ambos os autos, com a concordância das partes, em relação a tais pedidos, não houve lide. Todavia, DECRETO a rescisão dos Contratos de Compromisso de Compra e Venda firmados pelas partes relativos aos imóveis caracterizados por apart-hotéis de n . 1117, 1121 e 1122, do edifício “Vision Work Life”, por culpa exclusiva das fornecedoras promitentes vendedoras. Autos no 0017399-14.2016.8.07.0001 Diante do exposto nestes autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil – CPC. Lado outro, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS RECONVENCIONAIS, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR a autora reconvinte a restituir os réus reconvintes ao valor total pago pelos imóveis de n . os 1121 e 1122, do edifício “Vision Work Life”, devidamente atualizados, sendo a correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios da data da citação; 2. CONDENAR a autora reconvinte ao pagamento de indenização por lucros cessantes a título de alugueres, proporcionais ao valor pago pelo imóvel, pelo período de 26/09/2013 até a presente data. Os respectivos valores deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença, na forma da fundamentação; 3. CONDENAR a autora reconvinda na restituição das taxas condominiais pagas pelos autores, na forma simples, no período anterior à data de 05/03/2015, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação. Tendo em vista a sucumbência em maior extensão da autora reconvinda, assim considerados tanto os pedidos iniciais como reconvencionais, arcará com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do saldo apurado após a compensação entre créditos e débitos aqui deferida, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Autos no0032069-91.2015.8.07.0001 Diante do exposto nestes autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR as rés a restituir aos autores reconvintes ao valor total pago pelo imóvel de n 1117, o. do edifício “Vision Work Life”, devidamente atualizados, sendo a correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios da data da citação. 2. CONDENAR as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes a título de alugueres, proporcionais ao valor pago pelo imóvel, pelo período de 26/09/2013 até a presente data. Os respectivos valores deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença, na forma da fundamentação. 3. CONDENAR as rés na restituição das taxas condominiais pagas pelos autores, na forma simples, no período anterior à data de 05/03/2015, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação. Tendo em vista a sucumbência em maior extensão das rés, arcarão com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do saldo apurado após a compensação entre créditos e débitos aqui deferida, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. (...) (grifos nossos) Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 20335630, por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – em Recuperação Judicial. Esse embargante não foi parte na demanda de origem. Contrarrazões ID 20335639, nas quais os Réus informaram que os embargos opostos já foram apreciados nos autos do processo n° 0032069- 91.2015.8.07.0001. Nos termos da sentença ID 20335642, os embargos de declaração não foram providos. Essa sentença foi publicada em 14/08/2020 (ID 20335645), a JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e a JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – em Recuperação Judicial interpõem apelação em 01/09/2020, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 20335519) e desacompanhada de recolhimento de preparo (ID 20335648), uma vez que a guia corresponde a processo diverso, conforme no campo “Processo Número informado: 0032069-91.2015.8.07.0001”. No momento da interposição, consta a informação de que a JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA está em recuperação judicial. Contrarrazões ID 20335654. Sem preliminares. É o relatório. De início por não restar demonstrada a legitimidade recursal da JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – em Recuperação Judicial, uma vez que não é parte nos autos da ação n° 0017399-14.2016.8.07.0001, não vislumbro o cabimento do recurso em seu nome, devendo o exame do apelo prosseguir em nome da JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, autora da ação originária. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação da parte Apelante para demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias, a legitimidade recursal da JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – em Recuperação Judicial. No mesmo prazo, a Apelante da JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA deve comprovar a informação “em recuperação judicial” contida na apelação, bem como comprovar o recolhimento do preparo, uma vez que a guia anexada (ID 20335648) ao apelo corresponde a processo diverso, conforme no campo “Processo Número informado: 0032069-91.2015.8.07.0001”. Na hipótese de não haver realizado o recolhimento do preparo por ocasião da interposição, deverá efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2020 16:06:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador